Tribunal: TJDFT
Processo: 0761870-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO SEM CORRESPONDÊNCIA COM O COMPROVANTE DE PAGAMENTO APRESENTADO. INTEMPESTIVIDADE DA CORRETA COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso inominado sujeita-se a preparo - compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
2. No presente caso, trata-se de recurso inominado (ID 16157886) acompanhado de comprovante (ID 16157886, pág. 17) que não correspondia ao pagamento da guia (ID 16157886, pág. 20).
3. Intimada a juntar ao feito o respectivo comprovante de pagamento (ID 16471841), em 48 horas, a recorrente deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido.
4. Isso porque, verifica-se que o sistema registrou ciência do despacho (expedição eletrônica), no dia “04/06/2020 00:00:00” e juntou as guias de preparo (ID 16645564), apenas em 08/06/2020 às 14:31 horas.
5. A teor dos artigos 270 e 272, do CPC, a intimação por meio eletrônico tem preferência quanto às demais. No mesmo sentido dispõe o artigo 5o da Lei no 11.419/2006: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.”
6. Nesse contexto, é que se reconhecer como o dia e hora da intimação aquele que o sistema registrou ciência do despacho (registro de intimação eletrônica).
7. Na hipótese, a análise dos atos de comunicação do feito revela que o sistema registrou ciência do despacho (expedição eletrônica), no dia “04/06/2020 00:00:00” (quinta-feira), findando o prazo de 48 horas em 06/06/2020 (sábado). Como o prazo fatal expirou em final de semana, prorroga-se até o fim do primeiro minuto (12h01min) do próximo dia útil subsequente, ou seja, 08/06/2020 (segunda-feira)[1].
8. Registre-se que o prazo em horas é contado a partir do minuto seguinte à intimação e deve ser contado minuto a minuto, conforme o § 4o, do artigo 132, do Código Civil, e não se interrompe nos feriados, conforme disposto nos arts. 175 e 178 do CPC.
9. A comprovação foi apresentada apenas em 08/06/2020 às 14:31 horas (ID 16395773), após o transcurso do prazo de 48 horas.
10. Não constatado o recolhimento do preparo dentro do prazo concedido, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
11. Recurso não conhecido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Precedente do STF: (ARE 764632, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 30/10/2013, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 05/11/2013 PUBLIC 06/11/2013)
Precedente do TJDFT: (Acórdão 1181760, 07002786420198070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1066676, 07031801320168070014, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 905207, 07101843220158070016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/11/2015, publicado no DJE: 18/11/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.)